Tribunal: TJMT
Processo: 1022504-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022504-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARMANDO CLAUDIO GARCIA JUNIOR - CPF: 006.891.189-02 (ADVOGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (AGRAVANTE), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), RENATA ANTUNES GARCIA - CPF: 031.180.739-93 (ADVOGADO), LEONY CARVALHO DUARTE - CPF: 836.340.611-20 (AGRAVADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
) – PRESCRIÇÃO MÉDICA – ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE – POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO APÓS PRODUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – INEXISTÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – COMPLEXIDADE DA PERÍCIA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o contrato de plano de saúde possa conter cláusulas limitativas, tais restrições não podem comprometer a finalidade do contrato nem impedir tratamento essencial à saúde do beneficiário, especialmente quando prescrito por profissional habilitado e não caracterizado como experimental.

A jurisprudência consolidada do STJ orienta que, havendo indicação médica e ausência de tratamento hospitalar mais eficaz ou seguro, o atendimento domiciliar (
home care
) não pode ser negado sob fundamento contratual, sob pena de se inviabilizar a própria essência do contrato de assistência à saúde.

O
home care,
desde que clinicamente justificado, configura extensão da internação hospitalar, sendo medida muitas vezes mais segura, humanizada e econômica, não se confundindo com fornecimento ordinário de insumos ou medicamentos de uso domiciliar.

Presentes nos autos prescrição médica expressa e justificativa clínica para o atendimento domiciliar, não se verifica, em juízo preliminar, abuso na concessão da tutela de urgência, devendo a matéria ser apreciada em cognição exauriente após regular instrução.

Não se verifica nulidade na nomeação de perito pelo fato de ter sido indicada empresa jurídica, podendo a discussão sobre a qualificação do
expert
ser dirimida no juízo de origem, após contraditório. do mesmo modo, o valor fixado a título de honorários periciais (R$8.500,00) não se mostra, de plano, desproporcional, em especial por ser passível de revisão posterior na instrução do feito.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do cpc, é adequada em lide envolvendo direito à saúde, diante da vulnerabilidade técnica e econômica do beneficiário do plano, e autoriza a antecipação dos custos periciais pela operadora, sem que isso implique nulidade.

Presentes indícios de verossimilhança do direito à saúde e inexistentes elementos capazes de demonstrar risco processual concreto à operadora, não se justifica, nesta fase, a concessão do efeito suspensivo.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
UNIMED DE LONDRINA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de ID 299426879, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1022504-29.2025 apresentado contra
LEONY CARVALHO DUARTE,
que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS no 1028715-09.2024.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, foi deferida a tutela de urgência para determinar que a agravante providencie à autora/agravada a disponibilização de tratamento domiciliar (
home care
), com acompanhamento por equipe multidisciplinar composta por enfermeira 24h, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e médico, além do fornecimento de insumos, medicamentos e materiais necessários ao cuidado domiciliar, sob pena de multa diária. A decisão também homologou a nomeação da empresa MEDIAPE como perita e fixou honorários periciais no valor de R$8.500,00.

Em suas razões de ID 304331899 a parte agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão liminar atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Sustenta a ausência de cobertura contratual para o fornecimento de medicamentos e insumos de uso domiciliar, com base em cláusulas expressas e no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98. Defende a inexistência de urgência ou emergência a justificar o deferimento da tutela. Argui a nulidade na nomeação da empresa MEDIAPE como perita, por ausência de designação de pessoa física bem como a desproporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais.

Contrarrazões em ID 306496864.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido recursal de efeito suspensivo pleiteado pela parte ora agravante.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não era latente.

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do indeferimento do efeito suspensivo, assim me posicionei:

“A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

É certo que o contrato de plano de saúde pode prever exclusões de cobertura, inclusive quanto ao fornecimento de insumos ou medicamentos de uso domiciliar. Contudo, a jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que tais cláusulas não podem ser interpretadas de forma absoluta, especialmente quando o procedimento indicado visa assegurar a continuidade do tratamento prescrito por médico assistente e se revela medida proporcional e menos gravosa à saúde do paciente.

Algumas balizas importantes devem ser estabelecidas para a análise de cláusulas contratuais excludentes, reforçando a necessidade de ponderação entre a liberdade contratual e a efetividade do direito fundamental à saúde (art. 6o e 196 da CF/88).

No caso concreto, a agravada apresentou prescrição médica para atendimento domiciliar, devidamente justificada por seu quadro clínico. Ainda que a agravante questione a urgência da medida, não se pode, nesta fase inicial, desconsiderar a presunção de veracidade da prescrição emitida por profissional habilitado, sem que haja laudo técnico contraditório produzido sob contraditório judicial.

A operadora, ao alegar ausência de cobertura, não demonstrou a existência de alternativa terapêutica disponível e eficaz em ambiente hospitalar, tampouco que o atendimento domiciliar contraria protocolos clínicos ou representaria tratamento experimental.

Assim, em juízo preliminar, prevalece a necessidade de preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana da agravada, cuja condição médica pode ser impactada por eventual descontinuidade no tratamento.

O serviço home care não é um simples tratamento domiciliar, ele se assemelha à internação hospitalar, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação, tal como se naquele ambiente estivesse.

Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção. Assim, havendo indicação médica de que a internação domiciliar é a mais adequada, deve ser deferida.

Dada a particularidade do home care dentre os tipos de tratamento domiciliar, tem-se que, a priori, o dispositivo contratual indicado pela agravante não atende ao comando do art. 54, § 4o, do CDC.

Ademais, o c. STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag no. 1.325.939/DF, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.04.2014, DJe de 09.05.2014 - sem destaques no original).

Na Corte Superior também é pacífico o entendimento de ser ilegítima a negativa de internação domiciliar em situação de urgência, se o plano de saúde dispõe de equipe especializada para tanto (AREsp no. 253.329/RS, publicado em 19/09/2014; AREsp no. 569151/SP, publicado em 12.09.2014; REsp no 1.402.179/PE, publicado em 11.09.2014; REsp no. 1.459.549/PB, publicado em 09.09.2014, todos em decisão monocrática).

Eis alguns julgados neste exato sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE - Decisão que deferiu o pedido - Pretensão de reforma para revogar a tutela provisória. DESCABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida em caráter antecedente é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 305 do novo Código de Processo Civil, presentes neste processo, devido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. RECURSO DESPROVIDO.” (AI no. 2109725-31.2016.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Israel Góes dos Anjos, julgado em 05/07/2016, publicado em 07/07/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADOS DOMICILIARES (HOME CARE) - GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE INCONTROVERSA - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Prescrito o tratamento domiciliar (home care) com auxílio 24 horas de técnico em enfermagem pelo médico responsável, essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, até porque é incontroversa a seriedade do quadro clínico atual da agravada (paciente com 74 anos de idade, em estado avançado de Esclerose Lateral Amiotrófica, com alimentação exclusivamente por gastrostomia, entre outras especificidades), ficando evidente o risco de a restrição acarretar o agravamento da doença. Tal assistência é mera extensão da internação hospitalar, substituindo-a, além de ser mais vantajosa, ou porque diminui os riscos de infecção, ou porque tem custo significativamente menor. O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre demais questões jurídicas envolvidas.” (Agravo de Instrumento no. 143286/2013, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 09/04/2014, DJe de 14/04/2014)

Prosseguindo, embora seja legítima a preocupação da cooperativa agravante com a reversibilidade da obrigação, especialmente diante da gratuidade judiciária deferida à parte contrária, esse argumento, por si só, não afasta a tutela deferida, notadamente quando a medida tem natureza protetiva e não possui aptidão, nesta fase, para causar lesão irreparável à esfera patrimonial da agravante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a irreversibilidade da tutela provisória não é óbice absoluto à sua concessão, devendo ser analisada conjuntamente com a urgência e a plausibilidade do direito.

No tocante à nomeação da empresa MEDIAPE como perita, embora seja preferível a indicação de pessoa física nos moldes do art. 156, §1o, do CPC, tal irregularidade, caso verificada, não acarreta nulidade da decisão liminar, podendo ser suscitada ao juízo de origem para apreciação pontual.

Em que pese a assertiva da coorperativa recorrente, é perfeitamente admitida a redistribuição do ônus da prova com base no artigo 373, §1.o, do CPC, a saber:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Comentando o referido dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ensinam que:

“(...) o ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do art. 373, § 1o, CPC” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., Editora RT, p. 470).

No caso em apreço, diante do direito material discutido, é evidente a vulnerabilidade técnica e econômica da parte agravada frente à agravante, de sorte que a redistribuição do ônus da prova é perfeitamente possível.

Além disso, é do próprio interesse da parte agravante a realização de perícia técnica a fim de averiguar a real necessidade da parte agravada.

Ademais, não há dúvidas que a inversão do ônus da prova também abrange a antecipação das despesas periciais pela agravante, mormente considerando que, se ao final, restar improcedente o pedido formulado na inicial da presente demanda, a parte agravada será condenada ao pagamento das custas processuais e honorários, incluindo os valores desembolsados para o pagamento da perícia.

Da mesma forma, a seguradora agravante não é obrigada a arcar com os honorários periciais arbitrados, todavia, ante a inversão do ônus da prova, sofrerá as consequências negativas da não produção da perícia se não conseguir afastar a alegação de invalidez.

Quanto ao valor dos honorários do perito, é cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

In casu, os honorários periciais foram fixados na quantia de R$8.500,00, embora tal valor seja relevante frente ao valor atribuído à causa, trata-se de verba sujeita a eventual revisão após contraditório, devendo a insurgência ser enfrentada no momento oportuno pelo magistrado de piso.

Ademais, tal quantia, ao meu sentir, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como está em consonância com os precedentes do Tribunal Amazonense e desta e. Corte e in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DO PERITO E NÃO RECONHECEU O EXCESSO NO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITA CONTÁBIL. EXPERTISE SUFICIENTE PARA A APURAÇÃO DE VALOR COM BASE EM CONTRATO BANCÁRIO . NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IRRAZOABILDADE NO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AM - Agravo de Instrumento: 40101213120238040000 Manaus, Relator.: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.

Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.

Desse modo,
entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso já foram esclarecidas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário e neste agravo interno,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025